Tribunal: TJMT
Processo: 1031680-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031680-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[R. L. CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 11.935.812/0001-45 (AGRAVANTE), JAQUIELE STACHIM - CPF: 024.366.031-62 (AGRAVANTE), V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 09.629.526/0001-00 (AGRAVADO), REGIANE LEISMANN BOITA - CPF: 807.599.711-53 (AGRAVADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031680-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
JAQUIELE STACHIM
e
R. L. CONSTRUTORA LTDA
–
ME

AGRAVADO
S
:
REGIANE LEISMANN BOITA
e
V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente em relação a um dos cheques executados.

2. Execução de título extrajudicial baseada em três cheques e confissões de dívida. Após tentativas infrutíferas de localização dos executados, realizou-se citação por edital. Os executados, representados por curador especial, alegaram nulidade da citação por edital, prescrição real de um dos cheques e prescrição direta dos títulos.

3. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição dos títulos executivos.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital é válida quando realizadas diversas diligências para localização
dos executados; (
ii
) analisar se ocorreu prescrição real do cheque no 850122, que contém data de emissão de 21/10/2001; e (
iii
) examinar se houve prescrição direta dos cheques no 850122 e 850123, considerando o lapso temporal entre o despacho citatório e a efetiva citação.

III. Razões de decidir

5. A citação por edital é válida quando, após tentativas infrutíferas de localização do executado em diversos endereços e consultas a sistemas de informação, resta demonstrada a condição de local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II e §3o, do CPC/15.

6. No caso concreto, foram realizadas múltiplas diligências para localização dos executados, incluindo tentativas de citação pessoal em diversos endereços, expedição de cartas precatórias e consultas a sistemas como INFOSEG e BACENJUD, o que legitima a citação por edital.

7. Não se configura prescrição real quando evidenciado erro material na data de emissão do cheque no 850122, especialmente quando outros elementos dos autos (demais cheques da mesma sequência e confissão de dívida datada de 21/10/2011) comprovam a real cronologia dos fatos.

8. Proposta a execução dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC, não há que se falar em prescrição direta, pois a demora na citação decorreu de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando, após diligências razoáveis para localização do executado, resta
demonstrada sua condição de local incerto e não sabido. 2. Erro material na data de emissão de cheque não configura prescrição quando outros elementos dos autos comprovam a real cronologia dos fatos. 3. Proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário não justifica o acolhimento da prescrição, conforme Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 256, II e §3o, 257; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.252392-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, j. 01/10/
2024.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAQUIELE STACHIM e R. L. CONSTRUTORA LTDA – ME

na
Execução de Título Extrajudicial

promovida
V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA – EPP e
REGIANE LEISMANN BOITA
, contra a decisão que
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para reconhecer a
ilegitimidade ativa da parte exequente na execução em relação ao cheque no 850124
.

Em síntese,
sustentam os agravantes a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios para localização dos executados.

Alegam a ocorrência de
prescrição real do cheque no 850122, datado de 21/10/2001,
uma vez
que a ação foi ajuizada apenas em 13/01/2012
,
bem como que
a data constante no cheque no 850122 (21/10/2001) deve prevalecer em razão do princípio da literalidade dos títulos de crédito, não podendo ser considerado mero erro material.

Afirmam que houve a

prescrição
direta

em relação a
os cheques no 850122
e
850123, tendo em vista
que o despacho citatório foi proferido em 26/04/2012 e a citação efetivou-se apenas em 13/02/2020, transcorrendo lapso superior a oito anos.

Asseveram
que não foram realizadas diligências em todos os endereços obtidos via sistemas de consulta, o que tornaria nula a citação por edital.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

O recurso foi recebido no ID
315022879
.

Sem contraminuta

(ID
321249866
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a
parte
exequente, ora agravada,
visa
o recebimento 15.066,00 (quinze mil e sess
enta e seis reais), representado
pelos cheques de no 850122, 850123 e 850124, provenientes da conta corrente no 250317, agência 3198 do Banco do Brasil, de titularidade de JAQUIELE STACHIM
(primeira executada/agravante)
, nos valores de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.966,00 (mil novecentos e sessenta e seis reais), respectivamente.

Consta que
o montante de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) também consta em duas confissões de dívida firmadas pelas requeridas, datadas de 21/10/2011

(ID 64525247 - Pág. 88)
.

A ação foi ajuizada em 13/01/2012, com despacho citatório proferido em 26/04/2012

(ID 64525261 - Pág. 21)
. Após tentativas infrutíferas de localização dos executados, foi deferida a citação por edital, efetivada em 13/02/2020.

As executadas/agravantes
, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da citação por edital, prescrição real do cheque no 850122, prescrição intercorrente e ilegitimidade ativa quanto ao cheque no 850124.

Pois bem.

A
s agravantes alegam
a nulidade d
a citação por edital por não ter
em
sido esgotado
s
todos os meios possíveis para sua localização pessoal.

Sobre o tema, convém consignar que a
citação por edital, embora excepcional, é legítima quando restarem infrutíferas as tentativas de citação pessoal e o demandado estiver em local incerto e não sabido, conforme previsto nos
arts
. 256, II e §3o, e 257 do CPC/15.

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV -
a
advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia
.”

Conforme se observa acima,
não se exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, mas sim a comprovação de que foram adotadas providências razoáveis e proporcionais para localização do executado.

No caso,
observa-se dos autos de origem que foram adotadas
diversas medidas com vistas à lo
calização das partes executadas, como tentativas de
citação pessoal em múltiplos endereços,
conforme se verifica nas certidões do oficial de justiça (
ID
s
64525261 - Pág. 51
e
64526594 - Pág. 55
), expedição de cartas precatórias (ID 64525247 - Pág. 83
-84
) e diligências para verificação de dados constantes em sistemas como INFOSEG e BACENJUD (
ID
s

64525261 - Pág. 36-37
e
64526594 - Pág. 2-5).

Importante destacar que uma das partes executadas é pessoa jurídica (R. L. Construtora Ltda - ME), sobre a qual incide com maior intensidade o princípio da boa-fé objetiva, especialmente quanto ao dever de informação sobre eventual mudança de endereço.

Assim, a
o deixar de comunicar ao credor eventual alteração de domicílio ou paralisação de suas atividades, a empresa executada
da
causa à sua própria condição de "local incerto e não sabido".

Portanto, a citação por edital não foi prematura, mas resultado da infrutífera tentativa de localização pessoal, atendendo ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Melhor sorte não socorre aos agravantes no tocante a alegação de
prescrição real
em relação
ao cheque no 850122, sob o argumento de que
foi emitido em 21/10/2001
e a ação foi
proposta
apenas em 13/01/2012.

Isto porque, e
mbora conste na cártula
como
data de emissão "21/10/2001" (ID 64525261 - Pág. 16),
conforme bem destacado pelo douto magistrado singular,
trata-se de mero erro material no preenchimento do título, o qual não
retrata
a real natureza e cronologia dos fatos constantes nos autos.

Verifica-se que
o referido cheque
foi entregue à
parte
exeq
uente simultaneamente com outros
duas, de números 850123 e 850124, amb
o
s com datas de emissão em 21/11/2011 e 27/11/2011, respectivamente (ID 64525261 - Pág. 16-17).

Ademais
, todos os cheques foram utilizados
para a
formalização do contrato de confissão de dívida
assinado pela parte executada em
21/10/2011 (ID 64525261 -
Pág. 12-14), o que demonstra a vinculação da cártula ao negócio firmado em 2011 e corrobora o erro no seu preenchimento
.

De igual forma, razão não assiste às agravantes quanto a alegada prescrição em relação a
os cheques no 850122
e 850123, por ter sido
o
despacho citatório proferido em 26/04/2012 e a citação
se efetivado
apenas em 13/02/2020, transcorrendo lapso superior a oito anos.

Isto porque, denota-se dos autos de origem que a
execução foi proposta
em 13/01/2012,
dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do CC,
pois
fundada em instrumentos particulares de confissão de dívida assinados pelas partes em outubro de 2011 (ID 64525261 - Pág. 12-14), cujas obrigações
se encontram
lastreadas na entrega
dos
cheque
s
.

Neste particular, insta salientar que embora a
citação das partes executadas
tenha ocorrido
posteriormente, em 13/
02/2020 (ID 64525247 - Pág. 88)
, o retardamento
da sua efetivação
não pode ser imputado à parte exequente,
que empenhou todas as diligências necessárias para localização da devedora
.

Após o ajuizamento da execução, foram realizadas diversas tentativas de localização das partes executadas, inclusive com diligências em vários endereços obtidos, sendo necessária, diante da infrutífera tentativa de citação pessoal, a realização de citação por edital
, conforme acima exposto
.

Verifica-se, portanto, que a demora na citação não ocorreu por culpa da exequente, mas por circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, considerando especialmente o trâmite dos autos físicos à época, que dependia de intimações via Diário da Justiça e outros procedimentos que naturalmente demandavam maior tempo.

Aplica-se ao caso, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Assim, tendo sido a ação proposta dentro do prazo prescricional e não sendo a demora na citação atribuível à desídia da parte exequente, não há que se falar em prescrição direta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 ANOS - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - ART 10 DA LEI 8.929/94 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO - MANDADO NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - SÚMULA 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.

1. A cédula de produto rural financeira é
titulo
de crédito e está sujeita as regras do direito cambial, por força do art. 10 da Lei 8.929/94, sofrendo prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da LUG.

2. Conforme a legislação cambial, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação
aquele
contra quem operada e não se estende aos coobrigados (art. 71 da LUG).

3. Consoante a Súmula 106 do STJ," proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência."

4. Constatando-se nos autos que o exequente foi diligente e que a demora na citação de dois dos executados não pode ser a ele atribuída, mas ao mecanismo da justiça, não há que se declarar a prescrição intercorrente
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.252392
-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024)

Logo, não evidenciada a nulidade da citação apontada nem a ocorrência de prescrição, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025